Tribunal: TJDFT
Processo: 0730031-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÂNGELA LOBATO, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu em parte a impugnação à penhora, interposta por MESSIAS RICARDO MOREIRA e ANA ZILDA FORTES BARBOSA MOREIRA. Na origem, cuida-se de execução amparada em contrato locatício, ajuizada em 24/02/2016, na qual a agravante busca o pagamento por seis meses de aluguel e que atualmente somariam R$69.615,37. Após pesquisa junto ao sistema Bacenjud, o juízo logrou êxito em bloquear R$3.897,37 em conta-poupança de titularidade de MESSIAS. O agravado impugnou a penhora, ao argumento de que o numerário seria oriundo do auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal e para minimizar os efeitos da crise econômica impostas pelas medidas sanitárias, em razão da pandemia de Covid-19. Ademais, o dinheiro estava depositado em caderneta de poupança e com saldo inferior a 40 salários mínimos, que seria impenhorável a teor do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Na resposta à impugnação, a credora sustentou que teria havido preclusão para o devedor comprovar a impenhorabilidade, posto que não juntou os respectivos extratos com a mesma petição, mas somente em manifestação protocolada posteriormente. A impugnação foi acolhida parcialmente, tendo o juízo determinado a restituição de R$2.400,00 comprovadamente oriundos do auxílio emergencial e o pagamento ao credor dos restantes R$1.497,37. Na mesma decisão, deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos de dois veículos registrados em nome do executado, mas gravados com cláusula de alienação fiduciária. Para tanto, intimou a exequente a declinar o credor fiduciário, para viabilizar sua intimação a intervir nos autos. Nas razões recursais, a agravante insurgiu-se quanto à liberação da penhora parcial do saldo em caderneta de poupança, sob o argumento de que não haveria provas de que se tratava de auxílio emergencial. Argumentou, ainda, que o juízo fora condescendente com os executados que, citados por edital, compareceram aos autos após a penhora e não declinaram os respectivos endereços. Por fim, não seria ônus do credor indicar o agente financiador e a localização dos automóveis. Requereu a atribuição de efeito suspensivo para impedir a restituição do dinheiro bloqueado aos executados e, ao final, o provimento do recurso para: “reformar a decisão vergastada, a fim de que seja decretada a preclusão consumativa quanto a petição de ID 65923396, desentranhando-a do processo, juntamente com seus anexos; que o agravado seja imediatamente intimado para fornecer o endereço onde possa ser encontrado antes de qualquer ato de eventual desbloqueio de verbas efetuado via BacenJud no documento de ID 64735402 - Págs. 1, 2 e 3; que todo o montante bloqueado via BacenJud no referido documento de ID 64735402 - Págs. 1, 2 e 3 seja penhorado para o pagamento da dívida exequenda; e que o agravado seja intimado de imediato para indicar o agente financeiro”. Preparo regular sob ID 18637254. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora e determinou a restituição aos executados de quantia depositada em caderneta de poupança, oriunda de auxílio emergencial. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “De plano, observa-se que as questões de ordem pública, dentre as quais está a impenhorabilidade, estão sujeitas à preclusão consumativa apenas quando já apreciadas no curso do processo, o que não ocorreu na hipótese. Igualmente, não há que se falar em má-fé da parte executada, uma vez que a atuação temerária está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. Não se divisa, no caso, qualquer atuação da parte devedora que justifique a aplicação da penalidade em questão. Em relação ao bloqueio, tem-se que é vedada a penhora de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, conforme dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC. Igualmente inviável a penhora de valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020, por se tratar de verba de caráter alimentar, nos termos do art. 833, IV, CPC, já que destinado à subsistência daquele que o recebe. No caso, a documentação juntada pelo devedor, especialmente ao ID Num. 65923399, comprova que a constrição judicial recaiu sobre montante depositado em conta poupança, dentro do limite de 40 (quarenta) salários mínimos, incidindo, outrossim, sobre valores advindos do dito auxílio emergencial concedido aos trabalhadores de baixa renda. Conforme dito linhas volvidas, as verbas oriundas de auxílio emergencial possuem caráter alimentar e, por essa razão, não podem ser objeto de penhora para pagamento de dívidas comuns, até para guardar coerência com a natureza do benefício, voltado que é a garantir a subsistência daqueles que não conseguirão manter-se durante o estado pandêmico ora enfrentado. Assim, devem ser ressalvados o valor de R$ 2.400,00, relativos aos auxílios recebidos pelo executado e por sua esposa na conta bancária objeto da constrição. Quanto ao valor restante, o qual, em tese, seria impenhorável por estar depositado em conta poupança, chama atenção a intensa movimentação bancária havida nesta conta, quase que diária, indicando o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira e servindo, por isso, para relativizar a proteção legal. Confira, nesse sentido: (...) Assim, acolho em parte a impugnação de ID Num. 65108472, e determino que, em relação ao bloqueio de ID Num. 64735402: a) Expeça-se alvará de levantamento da importância de R$ 2.400,00 em benefício do executado Messias Ricardo, com as devidas atualizações. b) Expeça-se alvará de levantamento da importância de R$ 1.497,37 em benefício da exequente, com as devidas atualizações. Quanto ao mais, a exequente requer, ao ID Num. 66884803, a penhora de veículos em nome do executado e, como se verifica pelos documentos de ID Num. 64735415, os veículos indicados encontram-se gravados de alienação fiduciária. É cediço que a garantia real por alienação fiduciária transfere o objeto da garantia do patrimônio do devedor fiduciante para o patrimônio do credor fiduciário, ainda que temporariamente, mas ao menos enquanto não quitado o contrato principal. Assim, o veículo não pertence ao patrimônio do devedor, mas sim ao patrimônio do credor. Enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui tão somente direitos pessoais sobre os veículos financiados, proporcionais ao número de parcelas quitadas. Assim, cabível a penhora sobre direitos dos veículos especificados. Para assegurar a constrição, proceda-se à anotação de restrição no sistema RENAJUD, quanto à transferência dos veículos. Desse modo, intime-se a credora para juntar aos autos informações a respeito do agente financeiro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da restrição. Prestadas as informações, oficie-se ao credor fiduciário para que informe quantas parcelas já foram pagas pelo executado e o respectivo saldo devedor, pois se trata de credor privilegiado sobre os bens indicados. Vindo a resposta do ofício, intime-se a exequente para dizer se persiste o interesse na penhora, ocasião em que deverá informar o endereço onde poderá ser localizado o veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de levantamento da restrição. Com o endereço informado pela exequente, expeça-se mandado de penhora sobre os direitos aquisitivos do automóvel, avaliação e intimação. Nomeio, desde já, a parte executada como fiel depositária do bem penhorado. Caso a diligência seja frutífera, aguarde-se o decurso do prazo para impugnação à penhora pelo devedor, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso negativo, intime-se a parte exequente para juntar aos autos novo endereço onde o veículo possa ser localizado ou para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O pedido de efeito suspensivo é restrito à determinação de restituição da parcela do dinheiro penhorado oriundo do auxílio emergencial. Segundo os argumentos da agravante, não haveria provas da natureza do benefício. No entanto, suas razões não encontram respaldo no processo. Em exame aos autos na origem, verifica-se que o agravado juntou extrato de conta poupança, no qual consta quatro lançamentos de R$600,00 cada, relativos ao auxílio emergencial. O recorrente arguiu suposta preclusão consumativa, uma vez que os extratos não foram apresentados junto com a petição da impugnação, mas em petição avulsa foi protocolada imediatamente depois. E como bem observou a magistrada em sua decisão, as impenhorabilidades constituem matéria de ordem pública e não estariam sujeitas a preclusão. Assim, ainda que o executado não apresentasse os documentos, caberia ao juiz, antes de decidir, intimá-lo a apresentar provas. Reitero, a juntada ocorreu imediatamente após o protocolo da impugnação, antes mesmo da intimação e manifestação do credor, de sorte que, à primeira vista, não haveria qualquer prejuízo para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mas o entendimento final deve ser remetida à apreciação da Turma. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator